Tribunal: TJMT
Processo: 1006042-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006042-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (AGRAVANTE), ADRIANO ALEXANDRE DE PAIVA - CPF: 928.911.441-04 (AGRAVADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/1681-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO COM TODOS OS CREDORES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais referentes às dívidas descritas na inicial a 30% da quantia atualmente cobrada, determinando prazo de 30 dias para os credores adequarem os valores sob pena de multa diária.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos antes da realização da audiência de conciliação com os credores, prevista no art. 104-A do CDC; (ii) estabelecer se foram preenchidos os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da medida antecipatória.

III. Razões de Decidir

3.

O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei n. 14.181/2021, estabelece como condição essencial à tramitação da ação de superendividamento a prévia realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores, sendo essa fase indispensável para eventual intervenção judicial.

4.

A tutela de urgência somente pode ser concedida se preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, os quais não foram devidamente demonstrados nos autos.

5.

A jurisprudência do TJMT orienta que não é possível deferir liminarmente a limitação de descontos com base apenas na alegação de superendividamento, sem o cumprimento do procedimento bifásico previsto na Lei do Superendividamento, composto por uma fase conciliatória obrigatória.

6.

A decisão agravada desconsidera o rito legal ao antecipar os efeitos da tutela antes da tentativa de conciliação, inviabilizando a manifestação dos credores e suprimindo etapa essencial à solução consensual.

7.

O dever de observância à jurisprudência dominante (art. 926 do CPC) impõe a reforma da decisão para garantir a coerência e integridade do entendimento consolidado na Corte estadual.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento exige a prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

2.

A limitação de descontos mensais em tutela de urgência depende da demonstração inequívoca da probabilidade do direito e da preservação do mínimo existencial.

3.

O procedimento previsto na Lei n. 14.181/2021 é bifásico, sendo inadmissível o prosseguimento da fase contenciosa sem a frustração da fase conciliatória.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC, arts. 300 e 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI no 1028077-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.04.2024; TJMT, RAI no 1019633-94.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 10.10.2023; TJMT, RAI no 1017700-86.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.09.2023; TJMT, RAI no 1019667-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Taormina Soluções Financeiras S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas

- Superendividamento
n. 1010467-56.2024.8.11.0015, ajuizada por Adriano Alexandre de Paiva, em desfavor do Agravante e de outros sete credores.

Na ocasião, o mencionado Magistrado deferiu a tutela de urgência requerida pelo Agravado, para limitar os pagamentos das dívidas descritas na petição inicial em 30% (trinta por cento) do valor atualmente cobrado para todos os credores, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para cada um providenciar o redimensionamento dos valores das parcelas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de descumprimento.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão agravada não observou os requisitos previstos na Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021), em especial, a necessidade de realização prévia de audiência de conciliação para fins de repactuação das dívidas.

Afirma, ainda, que a limitação de descontos antecipada compromete a execução dos contratos firmados e desconsidera o caráter bilateral das obrigações pactuadas.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reforma da decisão e indeferimento do pedido de tutela de urgência.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido, nos termos da decisão de id. 272163887.

Contraminuta pelo não provimento do recurso no id. 275196362.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
pessoa jurídica Taormina Soluções Financeiras S.A
. insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas - Superendividamento
n. 1010467-56.2024.8.11.0015, ajuizada por Adriano Alexandre de Paiva, em desfavor do Agravante e de outros sete credores.

No presente caso, observa-se que a decisão agravada deferiu a tutela de urgência sem observar a necessidade de prévia realização de audiência de conciliação com a participação de todos os credores, conforme determina o art. 104-A do CDC, introduzido pela Lei n. 14.181/2021.

É cediço que nas ações de repactuação de dívidas, fundamentadas na Lei do Superendividamento, a antecipação de tutela pode ser concedida com observância do artigo 104-A do CDC, que estabelece como imprescindível, na hipótese, a prévia conciliação em bloco com a participação de todos os credores para uma solução global.

De acordo com o referido artigo, o que o Magistrado tem que fazer é instaurar o processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no Juízo, com a presença de todos os credores das dívidas previstas no § 2o do artigo 54-A do CDC.

O dispositivo 104-A do CDC prevê, ainda, que o autor superendividado deve apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 05 (cinco) anos.

As ações fundamentadas na Lei do Superendividamento estão submetidas ao procedimento legal específico previsto na citada lei, que possui duas fases, a primeira, conciliatória, e a segunda, contenciosa.

A segunda fase só terá início no caso de a primeira resultar inexitosa e, portanto, a audiência prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece como imprescindível, na hipótese, a prévia conciliação em bloco com a participação de todos os credores para uma solução global, é ato essencial.

Frustrada a fase conciliatória, terá início a fase contenciosa prevista pelo art. 104-B do CDC, que dispõe:

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores
, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Destaquei).

Nesse sentido, este Sodalício pacificou o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), de modo a viabilizar que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA COBRANÇA EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) –
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC
– RECURSO PROVIDO.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).
Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes.
A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa à revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório”. (RAI 1028077-19.2023.8.11.0000. Órgão Julgador:
Quarta Câmara de Direito Privado
. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 24/04/2024. Publicação: 29/04/2024). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO).
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS EM LEI. TEMA EM TRÂMITE NO STJ. LIMITAÇÃO INAPLICÁVEL A TODO TIPO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Dispõe o artigo 104-A e 104-B do CDC, respectivamente: “-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)”.“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”.
A decisão postergou a audiência de conciliação, e acerca da probabilidade do direito do agravado, não está presente, pois necessária para o caso em questão, a concordância dos credores e demais requisitos. Assim, também há entendimento do STJ por meio de recurso repetitivo acerca do assunto, quanto a limitação dos descontos para todo tipo de empréstimo, o que impõe a reforma da decisão agravada, por ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.
(TJMT. RAI: 10196339420238110000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado
. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 10/10/2023. Publicação: 11/10/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI No 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois,
segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.
Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela. (TJMT. RAI: 10177008620238110000. Órgão Julgador:
Terceira Câmara de Direito Privado
. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Goncalves. Julgamento: 27/09/2023. Publicação: 29/09/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRUDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação,
conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida. (TJMT. RAI 1019667-69.2023.8.11.0000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado
. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 14/11/2023. Publicação: 16/11/2023). Negritei.

Ademais, verifica-se que não foram suficientemente demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, pois o Agravado não apresentou elementos que comprovassem, de forma inequívoca, a incompatibilidade dos descontos realizados com a preservação do mínimo existencial.

Cumpre destacar, por fim, que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Forte nesses argumentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica Taormina Soluções Financeiras S.A. e reformar a decisão agravada, a fim de indeferir a tutela de urgência pleiteada antes da realização da audiência com os credores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025